Tribunal: TJDFT
Processo: 0040636-80.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0040636-80.2016.8.07.0000 IMPETRANTE: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 18519407, carreando aos autos as peças faltantes (certidão de ID 22514582), bem como certificou que, por questão de erro material de numeração, a página 135 foi suprimida, aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (RMS 55871/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024